Tribunal: TJSP
Processo: 1021451-14.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Ação de reparação de danos ajuizada por Rafael José Guimarães e Maria Percília dos Santos Guimarães contra Santa Cruz Incorporação e Loteamento SPE Limitada, fundada em compra e venda de imóvel (atraso na entrega da obra). A sentença condenou a

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Ação de reparação de danos ajuizada por Rafael José Guimarães e Maria Percília dos Santos Guimarães contra Santa Cruz Incorporação e Loteamento SPE Limitada, fundada em compra e venda de imóvel (atraso na entrega da obra). A sentença condenou a ré ao pagamento de fruição pelo atraso na entrega da posse, ao pagamento de IPTU anterior à conclusão das obras, à restituição de valores pagos a título de IPTU, e ao pagamento de multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em: (I) a alegação de nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação adequada; (II) a inexistência de mora na entrega do imóvel, considerando o prazo de 48 meses a partir do registro do loteamento; e (III) A extensão dos danos a serem indenizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. A sentença está devidamente fundamentada, atendendo aos preceitos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 489 do CPC. Preliminar repelida. 2. Relação negocial incontroversa. Atraso na entrega do empreendimento. Prazo de entrega do imóvel deve ser previsto de forma clara, expressa e inteligível na avença principal. Interpretação do Tema 996, Tese 1.1, do STJ. Atraso na entrega do empreendimento bem comprovado "in casu", ainda que se considere o prazo de tolerância previsto (de 24 meses). Indenização material devida, a título de multa contratual, no importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor do termo, moldes livremente pactuados (cláusula 2.4, "b.1" - valor total de R$ 10.626,00 – dez mil, seiscentos e vinte e seis reais), além de taxa de fruição, estipulada no percentual de 0,5% (meio por cento) do valor por mês, compreendido entre a data máxima de entrega (12.07.23). IPTU que é de responsabilidade da vendedora no período anterior à entrega das chaves. Ação julgada procedente em parte. Sentença mantida.
Recurso não provido.